Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-37.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006759-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERONDINA DORIVALDA PEDROSA SANTANA - CPF: 847.709.611-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.321.990/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA VARNIER ORLETTI - CPF: 095.886.427-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1006759-37.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): HERONDINA DORIVALDA PEDROSA SANTANA.

Recorrida(s): SERASA S.A. E AGROCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 a 24/04/2024 (plenário virtual).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito negativado, mas indeferindo a pretensão de indenização por danos morais. A recorrente alega a ocorrência de abalo moral em razão da negativação sem notificação prévia e defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia da negativação gera, por si só, o dever de indenizar; (ii) definir se a existência de inscrição preexistente nos cadastros de inadimplência afasta o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a baixa da anotação indevida, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplência impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, reforça o entendimento de que, constatada a prévia inscrição legítima nos órgãos de proteção ao crédito, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há elementos suficientes para afastar a incidência da referida súmula, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de anotação legítima preexistente em cadastro de inadimplência impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359 e 385; TJMT, N.U 1025533-21.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024; TJMT, N.U 1000221-52.2021.8.11.0032, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 24.04.2023, DJE 01.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273175353, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 289,59 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Ainda, indeferiu o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência dos danos morais em razão da ausência de notificação prévia e da inaplicabilidade da Súmula 385/STF. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado, no valor de R$ 289,59 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, determinando que a parte promovida providencie a baixa definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir do arbitramento.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida neste auto (16/06/202 e 24/04/2022 - ID 273173921), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Big Lojas, em 18/12/2021, conforme consulta de negativações anexado ao ID 273173921.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 3, nos seguintes termos: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.” (grifei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULAS 359 E 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 359 e 404 do STJ, é indispensável a notificação prévia do consumidor, por meio de correspondência no endereço cadastrado, antes de proceder à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A ausência de comprovação da notificação pelo credor não gera, por si só, o dever de indenizar, especialmente quando demonstrada a existência de registros preexistentes legítimos em nome do devedor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Não comprovada a invalidade das inscrições anteriores, não se configura o dano moral passível de indenização.

Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado. (TJMT – N.U 1025533-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA N.º 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia da negativação constante em seu nome.

2. Não comprovado o atendimento ao dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja o cancelamento do registro e reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.º 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

3. Todavia, a despeito da irregularidade formal, não há se falar em reparação por danos morais, haja vista a existência de apontamento preexistente, o que atrai a incidência da Súmula mº. 385 do STJ.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – N.U 1000221-52.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025